Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719086-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE DE SOUZA DURAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva de RAIMUNDO BARBOSA NETTO, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas no presente mandamus, a d. defesa alega que fora decretada a prisão preventiva do paciente, unicamente pelo fato de ser ele revel, não existindo, assim, razão para medida tão drástica, seja pelas suas boas condições pessoais, seja por haver medidas cautelares diversas e suficientes ao mesmo propósito. Assevera, ainda, que em caso de sua condenação pela suposta prática do crime pelo qual foi ele denunciado, “o acusado certamente não ficará preso em regime fechado”, sendo “inadmissível que a situação cautelar do acusado seja mais gravosa que a situação definitiva”. Requer, nesse rumo e em sede de liminar, a revogação da aludida medida constritiva. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme se pode observar, até porque consta dos presentes autos, o paciente foi denunciado no dia 20/03/2014, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Ao tempo em que foi recebida a denúncia foram, também, contra o acusado impostas medidas cautelares diversas da prisão. Ainda assim, somente após inúmeras tentativas frustradas de comunicação, é que foi possível citar o réu, mas por meio de edital. Em face disso, ato contínuo, foi apresentado requerimento pelo ilustre representante do Ministério Público, isto é, em 14/01/2015, em que pugna pela pugna pela decretação da prisão preventiva do réu. O pleito ministerial foi acolhido, sendo expedido o respectivo mandado de prisão, que foi cumprido somente em 16/04/2024, na cidade de Águas Lindas de Goiás. Tendo por suporte o breve histórico acima retratado, não vislumbro, ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer abuso ou coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como é cediço, dispõe o art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada “por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso em análise, ao menos por ora, a conclusão é no sentido de que existe fundamento idôneo para dar arrimo à segregação cautelar do paciente, considerando o tempo pelo qual o paciente permaneceu foragido, assim como pelo fato de medidas cautelares já terem sido fixadas anteriormente e que não produziram os efeitos nelas desejados. No particular, quando ouvido na 1a Instância, assim manifestou o ilustre representante do Ministério Público (ID 58961615, pág. 17): “Analisando os autos da ação penal, verifica-se que a necessidade da custódia cautelar foi recentemente confirmada por esse Juízo (ID 193665137 do processo no 0013980-64.2013.8.07.0009). Portanto, não há novas circunstâncias aptas à revogação da prisão preventiva do réu, cujos fundamentos - conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal – subsistem, notadamente, em razão da condição de foragido de JOSÉ DE SOUZA por mais de 10 anos (IDs 47444254 e 193617061 do processo no 0013980-64.2013.8.07.0009). Vale destacar que o acusado, na fase policial, informou endereço no Distrito Federal (ID 47444201, p. 1) onde não pôde ser encontrado. Nesse sentido, ao se tentar realizar a citação do réu no endereço, vizinhas de longa data do local informaram não conhecer JOSÉ DE SOUZA (IDs 47444254 e 47444259, p. 3, do processo no 0013980-64.2013.8.07.0009). Após isso, foram realizadas diversas tentativas de localização de JOSÉ DE SOUZA antes da decretação da prisão, todas sem sucesso, mesmo tendo o réu ciência inequívoca da apuração que recaia contra si, na medida em que prestou depoimento na Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado, logo após os fatos. Ainda, tem-se que, ao tempo do recebimento da denúncia, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão (ID 47444238 do processo no 0013980-64.2013.8.07.0009), mas não foi possível intimar o réu dessas medidas diante do seu desaparecimento. Assim, revela-se que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não é recomendada no presente caso. Dessarte, é notável o perigo decorrente do estado de liberdade do réu, sendo que eventual soltura, neste momento, representaria mais longos anos de impunidade diante do risco concreto de nova fuga de JOSÉ DE SOUZA”. A respeito da temática em comento, a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, já consolidada, é no sentido de ser cabível a prisão preventiva em casos de existir fundados indícios indicativos de possibilidade de fuga, in verbis: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DOZE ANOS. (...) 1. A prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença dos pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Muito embora o delito imputado ao paciente não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça (art. 155, caput, e § 4o, I e IV, do Código Penal), a hipótese dos autos apresenta contornos que evidenciam o periculum in libertatis do paciente, eis que junto com seus comparsas, todos colombianos, já haviam praticado crime de furto em outras clínicas do Distrito Federal e enviavam para o seu país de origem os equipamentos subtraídos. 2.1. Somente agora, com sua prisão no Estado de São Paulo, quase 12 (doze) anos depois, é que se tornou possível dar prosseguimento ao jus puniendi estatal, mediante a prestação jurisdicional e a pacificação social, o que denota a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. O regime prisional cominado em lei em caso de condenação do paciente não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. (...) (Acórdão 1677476, 07074265020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".. “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, atingindo como vítimas pessoas idosas. 3. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 3. O paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Novo Oriente/CE, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas. Tal situação, por si só, já evidencia a intenção do réu de furtar-se à eventual aplicação da lei penal. (...) (Acórdão 1783449, 07471782920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Cumpre que fique aqui consignado, pela pertinência, que o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). Por fim, o cuidado da d. defesa, quando sustenta em prospectiva em relação ao regime do cumprimento da pena, em caso de condenação, não interfere nem impossibilita a conservação da prisão preventiva decretada e ora hostilizada, até porque esse instituto possui pressupostos específicos e diversos daqueles relativos à pena judicial. No particular, consoante entendimento sufragado por esta egrégia 2a Turma Criminal, “A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente” (Proc. 07108930320248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 23/4/2024). Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de liminar aqui formulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os autos à Ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 11 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator